Tribunal: STF
Processo: ARE 1583142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS OFERTADOS PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível apresentada pelo Estado de Alagoas objetivando a reforma de sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico para Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes da prescrição apresentada pela parte autora, em estabelecimento público apropriado ou, na ausência, em clínica particular.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Alagoas é obrigado a fornecer tratamento multidisciplinar integral, conforme prescrição médica, para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É dever do Estado fornecer tratamento multidisciplinar com o objetivo de restabelecer/manter a saúde da parte autora, porquanto o direito à saúde é direito fundamental. No entanto, a parte demandante não se desincumbiu de comprovar que o método terapêutico vindicado é imprescindível para seu tratamento ou a ineficácia das opções terapêuticas ofertadas pelo ente público.



    4. Embora parte dos estudos sobre o método ABA tenha apresentado resultados positivos ou similares às terapias usuais, faltam pesquisas maiores, que permitam generalização, avaliação quanto a tipos empregados e seus efeitos duradouros. Assim, impor tal recomendação ao patrocínio do Ente Público não se sustenta nos princípios da "Medicina Baseada em Evidências”.



    5. Sentença reformada para determinar que o tratamento multidisciplinar das terapias prescritas (psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) seja fornecido gratuitamente na rede pública de atendimento, por tempo indeterminado, e com a carga horária definida conforme a disponibilização do tratamento no referido sistema de saúde.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Dispositivos relevantes citados: art. 6, 188, 196, CF, art. 2º, 4º e 7º, Lei 8.080/90, art. 2, Lei 12.764/2012, art. 497, 537, CPC



    Jurisprudência relevante citada: Número do Processo: 0808461-57.2024.8.02.0000; Relator (a): Des. Alcides Gusmão da Silva; J: 23/01/2025



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente